Tribunal: TJSP
Processo: 1019531-45.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em joelho esquerdo (fratura da patela e lesão ligamentar) - Ausência de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do reparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeitada a preliminar. Nego

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em joelho esquerdo (fratura da patela e lesão ligamentar) - Ausência de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do reparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019531-45.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante FRANCIELLI
THAIS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019531-45.2016.8.26.0309 -Voto no 24.899
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1019531-45.2016
APELANTE:
Francielli Thais Pereira
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Jundiaí 5a Vara Cível
VOTO No 24.899
Acidente do trabalho Acidente típico Lesão em
joelho esquerdo (fratura da patela e lesão ligamentar)
- Ausência de incapacidade laborativa Sentença de
improcedência mantida
Recurso improvido. Não
apontando o conjunto probatório para o reconhecimento
dos requisitos ensejadores do reparo acidentário, não há
como prosperar o pedido formulado na inicial.
Rejeitada a preliminar. Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra a r. sentença de fls.
77/79 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido
deduzido, pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto
probatório, entendeu que não restou demonstrada a incapacidade
laborativa em relação à sequela de acidente típico, envolvendo o
membro inferior esquerdo.
A apelante argui em preliminar a nulidade do
julgado por cerceamento de defesa ante o sentenciamento do feito
sem que os autos retornassem ao jurisperito para responder aos
quesitos complementares formulados, pretendendo, nessa parte, a
reabertura da instrução processual para a complementação da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019531-45.2016.8.26.0309 -Voto no 24.899
3
No mérito, alega ser portadora de sequela de fratura em membro
inferior, derivada de infortúnio laboral, a qual repercute em sua
capacidade de trabalho pela necessidade de demanda de maior
esforço físico e redução da produtividade. Refere a possibilidade de
reparação ainda que a limitação seja em grau mínimo, entendendo que
restaram atingidos os pressupostos previstos no artigo 86, da Lei no
8.213/91. Busca ao final a inversão do julgado (fls. 85/95).
O INSS deixou de ofertar as contrarrazões (fls.
100).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Rejeito a preliminar.
Na hipótese, pelo que se verifica, a prova
pericial produzida em primeiro grau trouxe subsídios suficientes à
solução da controvérsia, uma vez que as questões de relevo foram
amplamente
investigadas
e
apresentadas,
não
demandando
esclarecimentos adicionais.
Nessa linha, entendo que a determinação de
complementação da prova somente é cabível na hipótese em que
laudo elaborado se mostrar insuficiente ou contraditório, inclusive
quando comparado aos demais elementos dos autos, e não permitir
um desfecho seguro da controvérsia em exame.
A propósito, ao se manifestar sobre a prova
pericial (fl. 37), a autora sequer impugnou o seu resultado, vindo
requerer esclarecimentos adicionais somente quando já consumada a
preclusão temporal.
Logo, entendo que o MM juízo sentenciante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019531-45.2016.8.26.0309 -Voto no 24.899
4
primou pela celeridade processual e o feito teve regular andamento,
não se vislumbrando o cerceamento do direito de defesa ou outros
vícios a ensejar a nulidade do julgado.
Passo ao mérito.
A
autora
promoveu
a
presente
ação
acidentária contra o INSS alegando que foi vítima de acidente típico de
trajeto, em 02.09.2014, em razão do qual sofreu fratura exposta da
patela à esquerda.
Informou que obteve a concessão extrajudicial
do auxílio doença acidentário, cujo pagamento foi mantido até
09.01.2015, mas sobreveio a alta médica sem a plena recuperação.
Sustentando a natureza incapacidade da
sequela e o preenchimento dos pressupostos legais, segundo a Lei no
8.213/91, veio em busca do auxilio acidente.
Após regular instrução, a r. sentença julgou
improcedente pretensão por entender que não foi confirmada a
existência de incapacidade laborativa.
Compartilho desse resultado.
O nexo causal restou comprovado, pois a
obreira anexou aos autos a cópia da CAT emitida pelo empregador (fl.
13), da qual se extrai as principais informações sobre o acidente como
data e o membro atingido. Há ainda a cópia da carta da comunicação
da decisão administrativa de concessão do auxílio doença acidentário
(fls. 14).
No tocante à propalada incapacidade, o exame
físico direcionado à queixa da segurada foi assim descrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019531-45.2016.8.26.0309 -Voto no 24.899
5
2-Especial:
Área de interesse pericial.
Membros Inferiores:
Presença de cicatriz transversa no joelho esquerdo
com 6 cm de comprimento.
Livre
movimentação
sem
limitações.
Sem
crepitações ou instabilidade. Marcha normal. Ausência de amiotrofias,
edemas, hiperemias, nódulos e outras alterações inflamatórias. (destaquei - fl.
32).
O Jurisperito também colheu as principais
informações do histórico clínico e laboral da segurada, mediante
anamnese e estudo dos dados extraídos dos autos, com base nas
quais admitiu a existência de sequela de fratura exposta de patela e
rotura de ligamento à esquerda, tratada cirurgicamente (fl. 33).
Contudo, após o cotejo entre a atividade
exercida na ocasião do acidente (operador de caixa
fl. 31) e a
sequela apurada, concluiu inexistir incapacidade para o labor habitual:
Segundo
critérios
Previdenciários
não
restou
incapacidade para a mesma função uma vez que a atividade anteriormente
exercida era executada sentada ou em pé. (destaquei - fl. 33).
Não houve impugnação ao laudo, ausente
parecer técnico divergente ou elementos a infirma-lo.
Convém ressaltar que o exame clínico é
soberano na análise da efetiva redução da capacidade laborativa,
sendo certo que, no presente caso, não há indicativo de prejuízo à
realização do trabalho habitual, lembrando que este deve ser adotado
como parâmetro na aferição da suposta incapacidade, e não outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019531-45.2016.8.26.0309 -Voto no 24.899
6
segundo a previsão do caput do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização,
ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia.
Ademais,
para
que
haja
a
reparação
infortunística, não se faz suficiente a mera constatação de diagnóstico
de moléstia ou lesão, sendo fundamental que desta decorra efetivo
prejuízo à capacidade laborativa do segurado, o que não se afigura na
hipótese.
Não se ignora a indicação do laudo de que a
autora apresenta restrições para atividades que exijam postura
ortostática por tempo prolongado, constante deambulação e utilização
de escadas e rampas, mas, conforme devidamente elucidado p, a
atividade exercida quando da ocorrência do evento típico não impunha
grande exigência física encontrando-se a segurada plenamente capaz
ao seu exercício.
Portanto, entendo que não restou comprovada
a existência de sequelas incapacitantes atuais, segundo o resultado da
avaliação clínica, sendo indevida a reparação acidentária.
De rigor seja mantida a r. sentença de
improcedência do pedido, isentando a autora dos encargos da
sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019531-45.2016.8.26.0309 -Voto no 24.899
7
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR